Tribunal: TJBA
Processo: 8046267-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046267-05.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: MONIQUE GLEIDE TEIXEIRA REIS e outros

Advogado(s)
:
ADALBERTO TELES DE MENEZES NETO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ANUAL. PERCENTUAL DE 92%. APARÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MENOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde e administradora de benefícios contra decisão que deferiu tutela de urgência para limitar os reajustes anuais aplicados ao contrato de plano de saúde coletivo por adesão do menor N. R. D. M., portador de Transtorno do Espectro Autista com nível de suporte 3, aos índices autorizados pela ANS para planos individuais/familiares, determinando a emissão de novos boletos com valores reajustados e abstenção de aplicar reajustes superiores, sob pena de multa diária. O reajuste aplicado alcançou aproximadamente 92%, elevando a mensalidade de R$ 666,47 para R$ 1.280,96.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência que limitou provisoriamente os reajustes anuais do plano de saúde coletivo por adesão aos índices da ANS para planos individuais/familiares, diante da alegada abusividade do percentual de 92% aplicado sem demonstração técnica idônea dos critérios atuariais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes caracteriza-se como relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme Súmula nº 608 do STJ, incidindo os princípios da boa-fé objetiva, equilíbrio contratual, função social do contrato, vulnerabilidade do consumidor e transparência.

4. O reajuste de aproximadamente 92% revela-se, em cognição sumária, manifestamente desproporcional e potencialmente abusivo, consideradas as circunstâncias concretas da relação contratual e a vulnerabilidade técnica, econômica e informacional dos agravados.

5. A natureza coletiva do contrato não exime a operadora do dever de observância dos princípios da boa-fé, transparência, razoabilidade e equilíbrio contratual, nem autoriza aumentos desarrazoados sem demonstração técnica clara, acessível e inequívoca dos critérios atuariais que os fundamentam.

6. A jurisprudência do STJ não confere às operadoras carta branca para reajustes ilimitados, exigindo que aumentos fundados em variação de custos médico-hospitalares ou sinistralidade sejam comprovados mediante demonstração atuarial idônea, transparente e acessível, sendo a mera alegação, desacompanhada de demonstração concreta, insuficiente para legitimar majorações que comprometam o equilíbrio contratual.

7. A manutenção do reajuste de 92% compromete a capacidade econômica dos agravados de arcar com as mensalidades, colocando em risco a continuidade do contrato e o acesso do menor aos tratamentos terapêuticos contínuos necessários em razão do Transtorno do Espectro Autista com nível de suporte 3, configurando perigo de dano.

8. A mera ciência prévia dos reajustes e o pagamento das mensalidades majoradas não configuram concordância tácita com a licitude e razoabilidade dos percentuais, devendo ser considerada a situação de vulnerabilidade do consumidor que, diante da necessidade de manutenção da cobertura para tratamento essencial, não dispõe de alternativa senão pagar os valores cobrados sob pena de rescisão contratual.

9. A natureza do tratamento de que necessita o beneficiário – criança autista com nível de suporte 3 – impõe especial cautela, pois interrupções na assistência terapêutica especializada podem acarretar prejuízos irreversíveis ou de difícil reparação ao desenvolvimento neuropsicomotor do menor.

10. A limitação provisória da mensalidade aos índices da ANS não altera a natureza jurídica do contrato, mas estabelece parâmetro provisório de razoabilidade enquanto não há demonstração técnica idônea que legitime percentuais superiores, preservando o equilíbrio contratual até o julgamento final com regular instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A concessão de tutela de urgência para limitar provisoriamente reajustes em planos de saúde coletivos aos índices da ANS exige a demonstração da probabilidade do direito, evidenciada pela aparência de abusividade do percentual aplicado sem comprovação técnica clara dos critérios atuariais, e do perigo de dano, configurado pelo risco de inviabilização da continuidade contratual e de acesso a tratamentos essenciais. 2. O reajuste de aproximadamente 92% em contrato de plano de saúde coletivo por adesão, aplicado sem demonstração atuarial idônea, transparente e acessível dos critérios que o fundamentam, apresenta, em cognição sumária, aparência de abusividade apta a justificar a tutela de urgência. 3. A necessidade de tratamento especializado contínuo por menor portador de Transtorno do Espectro Autista com nível de suporte 3 configura perigo de dano apto a justificar a tutela de urgência, ante o risco de prejuízos irreversíveis ao desenvolvimento neuropsicomotor decorrentes de eventual interrupção da assistência terapêutica.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Arts. 2º, 3º, 6º, III e VIII, 39, X, e 51, IV, X e XV, da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor); arts. 300, 330 e 1.015, I, do CPC/2015; art. 35-E, §2º, da Lei nº 9.656/98; arts. 1º, III, 5º, XXXII, 170, V, 196 e 227 da Constituição Federal de 1988.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 608; STJ, REsp n. 2.032.989/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 03/11/2025; STJ, REsp n. 2.124.502/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 20/10/2025; STJ, Tema 952.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8046267-05.2025.8.05.0000
, em que são Agravantes
UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A
e Agravado
N. R. D. M, representado por
MONIQUE GLEIDE TEIXEIRA REIS
.

Acordam, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema